Tribunal: STF
Processo: HC 164140
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Rogério Luís Adolfo Cury e outros, em favor de Paulo Roberto Brunetti, contra decisão do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 475.267/SP. 
    Consta dos autos que o após deflagrada a Operação “Fake Money”, para apuração de esquema criminoso de fraudes fiscais, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, estelionato majorado, falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de ativos.
    Ao que consta, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de outros quinze investigados, bem como pela aplicação das medidas constritivas de direitos de busca e apreensão, bloqueio de ativos e sequestro de bens.
    O pedido foi acolhido pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal de Ribeirão Preto/SP, com amparo no fundamento da necessidade de resguardo da ordem pública, da ordem econômica e da higidez da instrução processual (eDOC 3, p. 72).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tendo sido indeferido o pedido liminar pelo Desembargador Relator (eDOC 3, p. 53-67.
    Daí a impetração de writ no Superior Tribunal de Justiça (HC 475.267/SP), o qual fora indeferido liminarmente por decisão do Ministro Félix Fischer.
    Nesta Corte, o impetrante repisa os argumentos lançados nas outras instâncias, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar. Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade na conduta do réu, haja vista os crimes terem ocorrido no ano de 2014.
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal 
    Em 30.10.2018, deferi a liminar para suspender a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente no processo 0006666-29.2017.4.03.6102 e determinei o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III); b) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (inciso IV e artigo 320). 
    Sobreveio nos autos a informação de que os demais réus investigados na mesma Operação foram beneficiados pela liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, fixada pelo Tribunal Regional Federal. Porém, após a fixação de medidas cautelares por este Relator em favor do paciente, os corréus peticionaram nestes autos, alegando ofensa ao princípio da isonomia. Alegaram que as medidas cautelares impostas liminarmente, nestes autos, em benefício do suposto líder da organização criminosa, seriam mais brandas do que aquelas fixadas pelo Tribunal Regional Federal aos demais.
    Analisei os pedidos de extensão de Mateus José de Andrade, Hermínio Sanches Filho, Luiz Gonzaga Borim, Vicente L. Filho, Vicente L. Neto e Mauro S. Thomé e, em todos os casos mantive as cautelares fixadas pelo TRF 3ª Região, mas afastei o pagamento da fiança. O mesmo foi decidido em favor do corréu Amilton Butinholi no HC 185.916. 
    A PGR, então, manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus no eDOC 175.
    É o relatório. Passo a decidir. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.
    Conduto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no caso dos autos.
    Em uma análise atenta dos autos, percebe-se que os fatos imputados à organização criminosa da qual a ora agravada teria feito parte se concentram temporalmente nos anos de 2014 a 2017.
    É preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar.
    Cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se:
    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4.
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
    Assim, ao contrário do que afirma a Procuradoria-Geral da República, fica claro que não existem fatos novos ou contemporâneos concretos, idôneos a justificar a segregação cautelar da agravada.
    Ademais, deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado.
    No caso, verifico que não há elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar, de modo que o periculum libertatis exigido para a decretação da prisão cautelar não se faz presente. 
    Portanto, entendo que as cautelares de natureza pessoal diversas da prisão são medidas mais ajustadas às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo paciente. 
    Ante o exposto, concedo a ordem tão somente para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se as medidas cautelares impostas na decisão liminar, sem prejuízo das demais medidas fixadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (conforme decidido pela Segunda Turma no HC 182.282, DJe: 26.5.2020).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente